Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual possa ser demonstrado de plano por prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal combinado com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009).
2. Não tendo o impetrante apresentado documentos que demonstrem o alegado direito líquido e certo, bem como a consequente probabilidade do direito, ou seja, documentação que comprove o recolhimento do ICMS, incabível o prosseguimento do mandado de segurança.
3. Negou-se provimento ao apelo.